Tribunal: TJBA
Processo: 8024103-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024103-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ MANOEL DE SENA FILHO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

AGRAVADO: LICEU SALESIANO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR PETIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão de petição intitulada querela nullitatis, sob o fundamento de necessidade de ajuizamento em processo apartado. O agravante defende a possibilidade de impugnação da nulidade de citação por petição simples e requer o reconhecimento da nulidade, com o consequente desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade de citação pode ser arguida por meio de petição simples, sem necessidade de ação autônoma; e (ii) saber se, diante das provas apresentadas, há nulidade na citação do agravante, ensejando a anulação dos atos subsequentes, inclusive o bloqueio de valores.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a impugnação da nulidade de citação mediante simples petição nos autos principais, notadamente em casos de vício transrescisório, não sendo exigível a propositura de ação autônoma (STJ - REsp 2095463/PR e AgInt no REsp 2025585/PR).

Restou comprovado nos autos que o agravante não residia no endereço para o qual foi direcionada a citação, conforme documentos juntados (contrato de compra e venda, comprovante de residência, e contestação em outro processo), sendo relativa a presunção de validade da citação em condomínio edilício, nos termos do art. 248, §4º, do CPC.

Precedente do juízo a quo reconheceu situação idêntica em relação à ex-esposa do agravante, reforçando a plausibilidade da alegação. As provas colacionadas levantam dúvida razoável quanto à validade da citação, sendo suficiente para o reconhecimento da nulidade do ato e de todos os posteriores.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecer a via adequada da querela nullitatis, declarar a nulidade da citação do agravante e de todos os atos subsequentes, inclusive o bloqueio das contas bancárias.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8024103-46.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
LUIZ MANOEL DE SENA FILHO
e, como Agravado,
LICEU SALESIANO DO SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA